Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701043-22.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a ré, ora agravante, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para a autora, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante afirma que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência à agravada. Sustenta que a liminar foi concedida de forma genérica ao determinar que a agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para a agravada sem determinar que aquela promova o adimplemento das faturas vincendas. Argumenta que a manutenção da decisão é prejudicial à agravante, que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a fiel prestação de serviços. Diz que a liminar foi concedida de forma genérica, sem condicionar o restabelecimento de energia ao pagamento das faturas vincendas, bem como menciona a necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais, com aplicação do art. 389 do Código Civil. Sustenta que é legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica aos consumidores inadimplentes. Cita o teor do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995; art. 140 e 173, inc. I, alínea b, e § 1o, da Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Entende que a decisão agravada não observou o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS do Superior Tribunal de Justiça, relativo aos critérios para abstenção de inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes. Requer a concessão de efeito suspensivo e a redução do valor da multa. Pede, quanto ao mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 46946695). A agravante foi intimada a se manifestar quanto ao não conhecimento parcial do recurso, porém permaneceu inerte (id 46980154 e 47772907). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão de ofensa à dialeticidade recursal quanto à não observância do entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não contempla requerimento de abstenção de inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há pedido ou requerimento da agravada que mencione a inscrição em cadastros de restrição ao crédito, razão pela qual a pretensão recursal não pode ser conhecida. Não conheço parcialmente do recurso quanto à não observância do entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS do Superior Tribunal de Justiça por ofensa à dialeticidade recursal. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência da agravada. A questão referente à possiblidade de interrupção da prestação de serviço público essencial por falta de pagamento foi motivo de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Entendia-se, inicialmente, que não era possível interromper o fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento do pagamento da fatura relativa ao consumo do serviço pleiteado, sob o argumento de que o serviço público essencial integrava o conceito de dignidade da pessoa humana. A interrupção do serviço público essencial era considerada cobrança vexatória, humilhante e constrangedora, cuja vedação se encontra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.[2] O Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, passou a admitir a interrupção do serviço público essencial em razão de inadimplemento do consumidor mediante aviso prévio, nos termos do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 (Lei de Concessão e Permissão de Prestação do Serviço Público). A possibilidade de interrupção do serviço público essencial em razão do inadimplemento do consumidor decorre do fato de que a falta de pagamento compromete a prestação continuada, bem como promove a quebra do princípio da isonomia e o enriquecimento sem causa do consumidor. Prevalece, atualmente, o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que o consumidor seja previamente notificado. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: ‘Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação’. 2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão. 3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1381222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1.8.2019) O princípio da continuidade do serviço público não impede a interrupção do fornecimento frente à inadimplência do usuário. É justamente para garantir a continuidade do serviço público para toda a coletividade que deve a concessionária interromper a prestação àquele usuário específico. O corte do serviço, todavia, deve submeter-se a uma série de formalidades prévias, pois se trata de serviço público essencial, necessário à satisfação de um direito fundamental. Destaco a necessidade de prévio aviso e de não se tratar de débitos antigos e consolidados. A interrupção do serviço em virtude de débitos superiores a noventa (90) dias é ilegítima. A concessionária deve buscar os meios ordinários para a cobrança do valor inadimplido. Confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...). 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, Rel.: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 29.10.2020) Observo que o documento de revisão de consumo aponta diferenças apuradas em trinta e cinco (trinta e cinco) faturas, referentes aos meses de setembro de 2019 a agosto de 2022, cujo valor simulado da diferença de energia não cobrada é de R$ 109.601,02 (cento e nove mil, seiscentos e um reais e dois centavos) (id 156492473 dos autos originários). A interrupção do serviço em virtude de débitos antigos e consolidados é ilegítima, conforme fundamentado anteriormente. A decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica de forma imediata deve ser mantida. Ressalto que a decisão agravada não é genérica, pois vedou o cancelamento do fornecimento de energia elétrica especificamente relativo ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 125524. A multa (astreintes) questionada pela agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e deve ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[3] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A multa foi fixada em valor compatível com a obrigação e, caso seja comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da referida penalidade. Concluo, em análise superficial, que os argumentos da agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. [3] NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.